Tribunal: TJMT
Processo: 0001889-61.2017.8.11.0082
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001889-61.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JEFFERSON LUIZ CASTELI - CPF: 284.801.471-72 (APELADO), AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO - CPF: 925.382.401-82 (ADVOGADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, QUE RETIFICOU O SEU VOTO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
—
MULTA AMBIENTAL — PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO —
INADMISSIBILIDADE
— ARTIGO 19, CABEÇA, DO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO No 1.986, DE 1o DE NOVEMBRO DE 2013 — OBSERVÂNCIA —
VERBETE No 467 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — APLICAÇÃO
.

SENTENÇA
CITRA PETITA
— VERIFICAÇÃO —
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM — NECESSIDADE
.

Não se apresenta admissível declarar a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, porquanto o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar
processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente, e não de hipótese de prescrição intercorrente. Ademais, o prazo de prescrição para a cobrança de crédito decorrente de multa ambiental se exaure em cinco (5) anos contados do término do processo administrativo, nos termos do verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Constatada que a sentença não examinou todos
os pedidos constantes da petição inicial,
é de rigor o retorno dos autos à origem
para análise da matéria deduzida.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos da Ação Ordinária no
0001889-61.2017.8.11.0082
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa do auto de infração ambiental no 118585, bem como para condenar a Fazenda Pública Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Aduz que M o lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a ciência do auto de infração e a finalização do procedimento extrajudicial não da ensejo a prescrição intercorrente administrativa.

Sustenta que o Decreto Estadual n.o 1.986/2013 não deve ser aplicado no caso dos autos, pois no momento em que foi lavrada a autuação essa legislação ainda não vigorava.

Argumenta que nos termos do Decreto Federal n.o 20.910/1932, em vigor na data em que foi lavrado o auto de infração, a prescrição intercorrente administrativa somente ocorreria se ficasse demonstrado o transcurso de

mais de 5 (cinco) anos entre a autuação e o inicio processo administrativo, ou se o procedimento extrajudicial permanecer sem qualquer andamento por período superior ao lustro prescricional.

Assevera que o procedimento administrativo somente demorou mais de 05 (cinco) anos para não violar

os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id. 24212492).

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, a Procuradoria Geral de Justiça deixou de apresentar parecer no presente recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPÇÃO, OAB/MT 13279/0

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Conforme relatado, trata-se a espécie de recurso de apelação, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa

do auto de infração ambiental no 118585, bem como para condenar a Fazenda Pública Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A controvérsia recursal se restringe em verificar a ocorrência ou não da prescrição intercorrente no processo administrativo relacionado ao auto de infração ambiental no 118585.

Pois bem. Extrai-se dos autos que, na data de 24/08/2010, foi lavrado contra o Apelado o auto de infração ambiental no 118585, sendo-lhe aplicado multa ambiental no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que ensejou no processo administrativo n. 734844/2010 (Id. 24211456 - Pág. 5).

A autuada, devidamente notificada, apresentou, na data de 13/09/2010, impugnação ao auto de infração (Ids. números 24211459 - Pág. 5-10, 24211460).

Em 07/10/2016 foi proferida a decisão administrativa no 1867/SUNOR/SEMA/2016, no sentido de homologar parcialmente o auto de infração no 1185, minorando a multa para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo que essa decisão foi referendada pela Autoridade Administrativa em 06/12/2016, data em que se finalizou o procedimento extrajudicial

(Id. 24211465 - Pág. 8-10 e 24211466).

O autuado teve ciência dessa decisão em 20/01/2017, com a publicação da decisão no Diário Oficial n. 26944/2017 (Id. 24211466 - Pág. 7-8).

O ora Apelado (
JEFFERSON LUIZ CASTELI
) ajuizou a Ação Ordinária no
0001889-61.2017.8.11.0082,
arguindo em síntese que entre a data em que foi lavrado do auto de infração ambiental no 118585 (24/08/2010) e a finalização do procedimento administrativo (07/10/2016), transcorreram mais de 06 anos, sem que houvesse nesse período qualquer causa suspensiva ou interruptiva, motivo pelo qual deveria ser reconhecida a prescrição intercorrente no processo administrativo.

Sobre o assunto, sabe-se que embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de que “
prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (súmula 467)
”, o procedimento extrajudicial não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5o
na Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 5o da CF/88 [...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

Outrossim,
o Decreto Federal n.o 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos, é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, como cito:

“
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

[...]

Art. 5o
Não tem efeito de suspender a prescrição a demora do titular do direito ou do crédito ou do seu representante em prestar os esclarecimentos que lhe forem reclamados ou o fato de não promover o andamento do feito judicial ou do processo administrativo durante os prazos respectivamente estabelecidos para extinção do seu direito à ação ou reclamação
”.

N
ão diferente, o Decreto Estadual no 1.986/2013 dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, estabelece que prescreve em 5 (cinco) anos o procedimento da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente contada da data da prática do ato.

Colhe-se da norma estadual o artigo que trata dos prazos prescricionais no procedimento administrativo, vejamos:

“Art. 19 do
Decreto Estadual no 1.986/2013
.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato
, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento
ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.”

No caso dos autos, verifica-se que da data da lavratura da autuação (24/08/2010) até a conclusão do processo administrativo (07/10/2016) transcorreram mais de
5 (cinco) anos
.

Com efeito, resta configurado o transcurso prazo da prescrição administrativa, seja pelo
Decreto Federal n. 20.910/1932, ou pelo
art. 19,
caput,
do
Decreto Estadual no 1.986/2013.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO [...].
Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da homologação da multa administrativa e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente, com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932

[...]”.
(TJMT - N.U 0000110-86.2008.8.11.0082, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018)

“
REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal
”.
(TJMT - N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Assim, se mostra correta a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo n. 734844/2010, devendo dessa forma, ser extinta a multa ambiental lavrada por meio do auto de infração no 118585.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em

mais R$1.000,00 (mil reais), alcançando a importância de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso
.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devido ao patrono do Apelado à importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

É como voto.

VOTO ESCRITO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 24212483 e Id. 24212484) proferida em
ação declaratória de nulidade de ato administrativo (multa administrativa por suposta infração ambiental) pedido de tutela de urgência satisfativa para a suspensão de processo administrativo e suspensão/vedação de inscrição do nome do autor na divida ativa,
proposta por
Jefferson Luiz Casteli
, que julgou procedentes os pedidos.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Analisando os autos, verifica-se à fl. 38 que o Auto de Infração n. 118585 foi lavrado em 24-08-2010.

O requerente foi notificado e apresentou sua defesa administrativa em 13-09-2010 (fl. 46).

Após a apresentação da defesa constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 734844/2010, como: certidão da não localização de outros autos de infração, datada de 28-07-2011 (fl. 60); Decisão interlocutória n. 1382/SPA/SEMA/2011 notificando o requerente para apresentação de alegações finais, datada de 05-08-2011 (fls. 60-v/61); ofício n. 3222/SPA/SEMA/2011 solicitando da requerente a apresentação de alegações finais, datado de 05-08-2011 (fl. 61-v); termo de carga, datado de 30-09-2011 (fl. 62); termo de juntada de alegações finais, datado de 21-03-2012 (fl. 62-v); termo de scaner/foto, datado de 08-07-2013 (fl. 64-v); despacho saneador proferido pela Superintendente de Normas do Meio Ambiente, datado de 28-07-2014 (fl. 65); certidão da não localização de outros autos de infração, datada 19-04-2016 (fl. 65-v); despacho de encaminhamento proferido pelo Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração, datado de 06-10-2016 (fl. 66); Decisão Administrativa n. 1867/SUNOR/SEMA/2016, datada de 07-10-2016 (fls. 66-v/69), que ratificou parcialmente a penalidade imposta no Auto de Infração n. 118585, referendada pela Autoridade Administrativa na data de 06-12-2016 (fl. 69), data em que deve ser compreendida como sendo a do término do processo administrativo de apuração da infração, uma vez que não houve recurso do requerente/autuado.

Consta, ainda, dos autos do Processo Administrativo n. 734844/2010: Publicação no Diário Oficial, datada de 20-01-2017 (fls. 71/72); despacho de encaminhamento à Coordenadoria de Arrecadação, datado de 28-04-2017 (fl. 72-v); Ofícios para pagamento do débito, datados de 02-06-2017 (fls. 73/73-v).

Considerando a data em que Processo Administrativo n. 734844/2010 foi finalizado – 06-12-2016 –, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.

Infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o).

Por outro lado, verifica-se que, entre a data da ciência da requerente a respeito do Auto de Infração n. 118585 em – 13-09-2010 (fl. 46) – e a data em que o Processo Administrativo n. 734844/2010 foi finalizado – 06-12-2016 (fl. 69) – transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, situação que impõe o reconhecimento da prescrição.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, julgo procedente o pedido inicial para declarar a prescrição quinquenal do débito originário do Auto de Infração n. 118585 e, por conseguinte, a multa imposta e julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos temos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015.

Sem custas, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/01.

Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do CPC/2015.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de estilo, inclusive no Distribuidor, e arquivem-se os autos. [...].
(Id. 24212483 , fls. 3/4 e Id. 24212484, fls. 1/2). [sem negrito no original]

O eminente Desembargador Relator negou provimento ao recurso interposto, sob fundamento de que, “
no caso dos autos, verifica-se que da data da lavratura da autuação (24/08/2010) até a conclusão do processo administrativo (07/10/2016) transcorreram mais de 5 (cinco) anos. Com efeito, resta configurado o transcurso prazo da prescrição administrativa, seja pelo Decreto Federal n. 20.910/1932, ou pelo art. 19, caput, do Decreto Estadual no 1.986/2013
”.

A alegada prescrição decorreria da previsão do artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013:

Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Todavia, este, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente, e não de hipótese de prescrição intercorrente.

A questão acerca da não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição
de penalidade já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

O acórdão está assim ementado:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910⁄32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5.
O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010). [sem negrito no original]

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

Daí decorrente,
o artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, refere-se ao lapso prescricional para a cobrança de multa administrativa, ou seja, a prescrição da pretensão executória.

Assim, não se apresenta admissível, segundo penso, extinguir a multa por infração ambiental em razão da alegada prescrição no curso do processo administrativo.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus da sucumbência.

VOTO

EXMA. SRA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a. VOGAL)

Peço vênia ao relator, e acompanho o voto do 1o. Vogal.

EM 16 DE JUNHO DE 2020:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO, E O 1o. VOGAL VOTAR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO, ACOMPANHADO PELA 2a. VOGAL, JULGAMENTO SUSPENSO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA.

SESSÃO DE 03 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPÇÃO, OAB/MT 13279/0

VOTO (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Mário Roberto Kono de Oliveira:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Ordinária no
0001889-61.2017.8.11.0082
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa do auto de infração ambiental no 118585, bem como para condenar a Fazenda Pública Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Aduz que o lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a ciência do auto de infração e a finalização do procedimento extrajudicial não da ensejo a prescrição intercorrente administrativa.

Sustenta que o Decreto Estadual n.o 1.986/2013 não deve ser aplicado no caso dos autos, pois no momento em que foi lavrada a autuação essa legislação ainda não vigorava.

Argumenta que nos termos do Decreto Federal n.o 20.910/1932, em vigor na data em que foi lavrado o auto de infração, a prescrição intercorrente administrativa somente ocorreria se ficasse demonstrado o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a autuação e o inicio processo administrativo, ou se o procedimento extrajudicial permanecer sem qualquer andamento por período superior ao lustro prescricional.

Assevera que o procedimento administrativo somente demorou mais de 05 (cinco) anos para não violar os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id. 24212492).

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, a Procuradoria Geral de Justiça deixou de apresentar parecer no presente recurso.

É o relatório.

O eminente Desembargador
negou provimento
ao presente recurso, por entender que se mostra correta a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo n. 734844/2010, devendo dessa forma, ser extinta a multa ambiental lavrada por meio do auto de infração no 118585.

Consignou em sua decisão que (...)
No caso dos autos, verifica-se que da data da lavratura da autuação (24/8/2010) até a conclusão do processo administrativo (7/10/2016) transcorreram mais de 5 (cinco) anos. Com efeito, resta configurado o transcurso prazo da prescrição administrativa, seja pelo Decreto Federal
n. 20.910/1932, ou pelo art. 19, caput, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

O 1o vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, pediu vista dos autos, e votou no sentido de dar provimento ao recurso e julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus da sucumbência.

A ilustre Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro acompanhou o voto do 1o vogal, Des. Luiz Carlos da Costa.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Inicialmente, faço uma contextualização fática.

Extrai-se dos autos que, o Recorrido ajuizou a Ação Ordinária no 0001889-61.2017.8.11.0082, alegando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição no procedimento de apuração do auto de infração que originou a multa, na modalidade intercorrente, pois, entre a data em que foi lavrado o auto de infração ambiental no 118585 (24/08/2010) e a finalização do procedimento administrativo (7/10/2016), transcorreram mais de 6 anos, sem que houvesse nesse período qualquer causa suspensiva ou interruptiva, motivo pelo qual deveria ser reconhecida a prescrição intercorrente no processo administrativo.

No mérito, alega afronta aos princípios da ampla defesa e devido processo legal, falta de nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano ambiental, afronta ao princípio da proporcionalidade, razoabilidade e caráter confiscatório da multa.

Dessa forma, requereu a procedência dos pedidos com:

1-

O reconhecimento de plano da prescrição intercorrente;

2-

Nulidade da multa decorrente do Auto de Infração no 118585;

3-

Alternativamente, redução da multa.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a ocorrência da prescrição, por entender que (...)
entre a data da ciência da requerente a respeito do Auto de Infração n. 118585 em – 13-09-2010 (fl. 46) – e a data em que o Processo Administrativo n. 734844/2010 foi finalizado – 06-12-2016 (fl. 69) –
transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos
, situação que impõe o reconhecimento da prescrição.

Inconformado, insurge-se o Estado de Mato Grosso, defendendo a não ocorrência da prescrição.

Pois bem.

A respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48),
ocorrida em 1o-11-2013
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

O referido Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, dispõe:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente,
contada da data da prática do ato
, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. [Destaquei].

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Na hipótese
sub judice
, lendo a sentença recorrida, infere-se que no entendimento do magistrado quanto à definição e cômputo inicial para a incidência do instituto da prescrição, foi consignado que da data entre a data da ciência da requerente a respeito do Auto de Infração n. 118585 em – 13-9-2010 (fl. 46) – e a data em que o Processo Administrativo n. 734844/2010 foi finalizado – 6-12-2016 (fl. 69) – transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos.

Contudo, diversamente do que consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau, antes da referida data, qual seja,
1o-11-2013
, não pode ser aplicado o mencionado artigo diante da ausência de previsão legal, consoante entende o STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1.

(...).

4. O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

5.
Dessa forma, ante a
ausência de previsão legal
específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999,
deve ser afastada
a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações,
o STJ entende caber "a máxima
inclusio unius alterius exclusio
, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la"
(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228).

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei]

Além disso, a publicação e entrada em vigor de nova lei só atingem os atos ainda por praticar, no caso, os processos futuros, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. "TEMPUS REGIT ACTUM"

1. Tanto o CPC/1973 (art. 1.211) quanto o CPC/2015 (art. 1.046, "caput") adotaram, com fundamento no princípio geral do "tempus regit actum", o chamado "sistema do isolamento dos atos processuais" como critério de orientação de direito intertemporal, de maneira que nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem
.

2. Nesse sentido, a definição sobre qual regime jurídico será aplicado depende do momento em que o respectivo ato processual é praticado, de maneira que se a apelação foi interposta sob a égide do CPC/1973, não há invocar a incidência do regime previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1741502/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 27/6/2018). [Destaquei]

Imperioso destacar, ainda, que, é do conhecimento desta Desembargadora, o Parecer Jurídico elaborado pela Comissão de meio ambiente da OAB, no 01/2019, aprovado em Reunião Ordinária da Comissão de Meio Ambiente da OAB/MT, realizada em 17/6/2019, por maioria dos membros presentes, sobre a prescrição intercorrente do Decreto no 1.986/2013 que concluiu também, pela irretroatividade do mencionado artigo, nos seguintes termos:

a) Quanto ao questionamento sobre a ‘aplicabilidade da Prescrição Intercorrente no âmbito dos processos administrativos estaduais’.

As disposições legais do Decreto Federal no 6.514/2008 e Decreto Estadual no 1.986/2013 disciplinam a matéria e sua aplicação nos processos administrativos no âmbito do Estado de Mato Grosso,
devendo ser respeitado o Princípio do tempus regigt actum para a aplicação de cada uma das normas citadas quando da análise da prescrição intercorrente nos seus processos administrativos
.
[Destaquei]

Ainda, o prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32,
apenas se inicia com o término do processo administrativo
, conforme teor da Súmula 467 do STJ
[1]
, bem como, nos termos do entendimento do STJ retro mencionado no sentido de que (...)
O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal,
não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente
, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei].

[1]
Súmula 467 - Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (SÚMULA 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

Desse modo, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa na legislação estadual, visto que o Decreto no 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, e, em razão da inaplicabilidade das legislações retro mencionadas para este fim, não deve ser reconhecida a prescrição da multa administrava no caso, consoante bem pontuado pelo eminente Des. Luiz Carlos da Costa.

Por outro lado, verifica-se da ação de primeiro grau, que o Recorrido aduz, além da ocorrência da prescrição intercorrente, afronta aos princípios da ampla defesa e devido processo legal, falta de nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano ambiental, afronta ao princípio da proporcionalidade, razoabilidade e caráter confiscatório da multa.

Dessa forma, requereu a procedência dos pedidos com:

1.O reconhecimento de plano da prescrição intercorrente;

2. Nulidade da multa decorrente do Auto de Infração no 118585;

3. Alternativamente, redução da multa.

Sendo assim, imperioso é o provimento do recurso para afastar a ocorrência da prescrição, com a devolução dos autos ao Magistrado de Primeiro Grau para análise das demais teses ventiladas na inicial, ante a impossibilidade de aplicação da causa madura no recurso do Estado de Mato Grosso, sob pena de caracterização de
reformattio in pejus
e também, decisão
ultra petitta
.

Ante o exposto, peço vênia ao douto Relator,
para acompanhar, EM PARTE, o 1o vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, no sentido de dar parcial provimento ao recurso, afastando a prescrição, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para julgamento do mérito recursal.

É como voto.

VOTO RETIFICAÇÃO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o.VOGAL)

Retifico o voto anteriormente proferido para aderir aos fundamentos trazidos no voto da desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

Há outras questões que a parte alega na Primeira Instância, e essa análise que houve a ofensa a esses princípios, do contraditório e ampla defesa, e mais ampla e deve ser mais aprofundada quanto a produção de provas.

VOTO

EXMA. SRA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a. VOGAL)

Retifico o voto anteriormente proferido e acompanho o voto da desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, diante dos esclarecimentos trazidos por ocasião de seu voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL-CONV.)

Egrégia Câmara estendida,

Acompanho a douta maioria para dar provimento parcial ao apelo, tendo em vista entender que o prazo de cinco anos da Lei 1.986, é prazo para que a administração pública instaure o processo administrativo com a finalidade de apurar a infração, e não para a incidência da prescrição intercorrente.

Afasto também a prescrição e acompanho o voto da douta maioria, dando PARCIAL PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

VOTO RETIFICADOR

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o.VOGAL)

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 24212483 e Id. 24212484) proferida em
ação declaratória de nulidade de ato administrativo (multa administrativa por suposta infração ambiental) pedido de tutela de urgência satisfativa para a suspensão de processo administrativo e suspensão/vedação de inscrição do nome do autor na divida ativa,
proposta por
Jefferson Luiz Casteli
, que julgou procedentes os pedidos.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Analisando os autos, verifica-se à fl. 38 que o Auto de Infração n. 118585 foi lavrado em 24-08-2010.

O requerente foi notificado e apresentou sua defesa administrativa em 13-09-2010 (fl. 46).

Após a apresentação da defesa constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 734844/2010, como: certidão da não localização de outros autos de infração, datada de 28-07-2011 (fl. 60); Decisão interlocutória n. 1382/SPA/SEMA/2011 notificando o requerente para apresentação de alegações finais, datada de 05-08-2011 (fls. 60-v/61); ofício n. 3222/SPA/SEMA/2011 solicitando da requerente a apresentação de alegações finais, datado de 05-08-2011 (fl. 61-v); termo de carga, datado de 30-09-2011 (fl. 62); termo de juntada de alegações finais, datado de 21-03-2012 (fl. 62-v); termo de scaner/foto, datado de 08-07-2013 (fl. 64-v); despacho saneador proferido pela Superintendente de Normas do Meio Ambiente, datado de 28-07-2014 (fl. 65); certidão da não localização de outros autos de infração, datada 19-04-2016 (fl. 65-v); despacho de encaminhamento proferido pelo Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração, datado de 06-10-2016 (fl. 66); Decisão Administrativa n. 1867/SUNOR/SEMA/2016, datada de 07-10-2016 (fls. 66-v/69), que ratificou parcialmente a penalidade imposta no Auto de Infração n. 118585, referendada pela Autoridade Administrativa na data de 06-12-2016 (fl. 69), data em que deve ser compreendida como sendo a do término do processo administrativo de apuração da infração, uma vez que não houve recurso do requerente/autuado.

Consta, ainda, dos autos do Processo Administrativo n. 734844/2010: Publicação no Diário Oficial, datada de 20-01-2017 (fls. 71/72); despacho de encaminhamento à Coordenadoria de Arrecadação, datado de 28-04-2017 (fl. 72-v); Ofícios para pagamento do débito, datados de 02-06-2017 (fls. 73/73-v).

Considerando a data em que Processo Administrativo n. 734844/2010 foi finalizado – 06-12-2016 –, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.

Infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o).

Por outro lado, verifica-se que, entre a data da ciência da requerente a respeito do Auto de Infração n. 118585 em – 13-09-2010 (fl. 46) – e a data em que o Processo Administrativo n. 734844/2010 foi finalizado – 06-12-2016 (fl. 69) – transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, situação que impõe o reconhecimento da prescrição.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, julgo procedente o pedido inicial para declarar a prescrição quinquenal do débito originário do Auto de Infração n. 118585 e, por conseguinte, a multa imposta e julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos temos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015.

Sem custas, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/01.

Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do CPC/2015.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de estilo, inclusive no Distribuidor, e arquivem-se os autos. [...].
(Id. 24212483 , fls. 3/4 e Id. 24212484, fls. 1/2). [sem negrito no original]

O eminente Desembargador Relator negou provimento ao recurso interposto, sob fundamento de que, “
no caso dos autos, verifica-se que da data da lavratura da autuação (24/08/2010) até a conclusão do processo administrativo (07/10/2016) transcorreram mais de 5 (cinco) anos. Com efeito, resta configurado o transcurso prazo da prescrição administrativa, seja pelo Decreto Federal n. 20.910/1932, ou pelo art. 19, caput, do Decreto Estadual no 1.986/2013
”.

A alegada prescrição decorreria da previsão do artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013:

Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Todavia, este, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente, e
não de hipótese de prescrição intercorrente.

A questão acerca da não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição
de penalidade já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

O acórdão está assim ementado:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910⁄32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5.
O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010). [sem negrito no original]

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

Daí decorrente,
o artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, refere-se ao lapso prescricional para a cobrança de multa administrativa, ou seja, a prescrição da pretensão executória.

Assim, não se apresenta admissível, segundo penso, extinguir a multa por infração ambiental em razão da alegada prescrição
no curso do processo administrativo.

Por outro lado,
na denominada
ação declaratória de nulidade de ato administrativo (multa administrativa por suposta infração ambiental) pedido de tutela de urgência satisfativa para a suspensão de processo administrativo e suspensão/vedação de inscrição do nome do autor na divida ativa
, o apelado requereu além do
“reconhecimento de plano da prescrição intercorrente”
:
i
) a “
nulidade da multa decorrente do Auto de Infração no 118585
”, em razão do alegado cerceamento de defesa, bem como ausência de nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano ambiental; e
ii
) “
alternativamente, a redução da multa
”.

Contudo,
constata-se que
a sentença não examinou todos os pedidos constantes da inicial, porquanto se limitou a analisar tão somente a ocorrência da prescrição.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de:

i)

dar provimento, em parte, ao recurso do Estado de Mato Grosso para afastar a ocorrência da prescrição; e

ii)

determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para que se proceda o exame dos demais pedidos deduzidos na inicial.

EM 03 DE AGOSTO DE 2021:

A CÂMARA, POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o. VOGAL QUE RETIFICOU O VOTO NOS TERMOS DO VOTO DA 3a. VOGAL, VENCIDO O RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021